Tribunal: STF
Processo: AI 432632
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
1. As questões relativas aos pressupostos de cabimento de ação
rescisória e à aplicação da Súmula STF nº 343 possuem caráter
eminentemente infraconstitucional, pois se fundam na legislação
processual ordinária, hipótese em que eventual ofensa à Lei Maior,
se houvesse, seria indireta e, portanto, de apreciação inviável na
via do apelo extremo.
2. Segundo jurisprudência desta Corte, o
recurso extraordinário em ação rescisória deve ter por objeto a
fundamentação do acórdão nela proferido e não as questões versadas
na decisão rescindenda.
3. Agravo regimental improvido.